Tribunal: TJBA
Processo: 8052015-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052015-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CARLOS AUGUSTO COSTA ALVES DE SOUSA e outros (3)

Advogado(s)
:
MATEUS RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela BRADESCO SAÚDE S/A, contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação por ela interposto e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão ao fixar honorários advocatícios sobre o valor da causa, em vez de incidir sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não apresenta erro material, contradição, omissão ou obscuridade. A pretensão da embargante configura rediscussão de matéria já decidida.

A fixação dos honorários sobre o valor da causa foi realizada com base na apreciação equitativa e nos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade.

A majoração dos honorários sobre o valor da condenação resultaria em quantia insuficiente para remunerar dignamente o profissional, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020; REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8052015-49.2024.8.05.0001, originários da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e como Embargados CARLOS AUGUSTO COSTA ALVES DE SOUSA e Outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA